Tribunal: TCU
Processo: 046.731/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Supremo Tribunal Federal relativa ao Exercício Financeiro de 2019, organizadas de forma individual, conforme classificação do art. 5o da Instrução Normativa-TCU 63/2010. As normas que regem a apresentação e a instrução das presentes contas são: IN-TCU 63/2010; Resolução-TCU 234/2010; DN-TCU 180/2019 e Portaria-TCU 65/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária do Supremo Tribunal Federal, relativa ao exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. José Antonio Dias Toffoli (CPF XXX.560.528-XX), na condição de Presidente; Sr. Luiz Fux (CPF XXX.106.767-XX), na condição de Presidente Substituto; Sra. Marilia Beatriz Raymundo Morais Spanner (CPF XXX.752.841-XX), na condição de Chefe de Gabinete; Sra. Ederlucia Mendes de Oliveira Prado (CPF XXX.279.241-XX), na condição de chefe de gabinete substituta; Sra. Daiane Nogueira de Lira (CPF XXX.853.553-XX), na condição de Secretária Geral da Presidência; Sr. Marcio Antonio Boscaro (CPF XXX.336.378-XX), na condição de Secretário Geral da Presidência substituto; Sr. Eduardo Silva Toledo (CPF XXX.130.551-XX), Diretor Geral da Secretaria do STF; Sr. Sergio Braune Solon de Pontes (CPF XXX.906.951-XX), na condição de Chefe de Gabinete da Presidência do STF; Sr. Andre Luiz Nogueira dos Santos (CPF XXX.146.161-XX), na condição de Secretário Geral da Presidência Substituto, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Supremo Tribunal Federal e à respectiva unidade de auditoria interna, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.